Tribunal: TJMT
Processo: 1034995-52.2019.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034995-52.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Locação de Imóvel, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FABIANO REZENDE - CPF: 143.190.378-71 (APELANTE), FABIANO REZENDE - CPF: 143.190.378-71 (ADVOGADO), RUTH HERCIA DA SILVA DUTRA - CPF: 411.812.631-15 (APELADO), LUDMILLA DE MOURA BOURET - CPF: 395.487.911-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – VALOR EXECUTADO RELATIVO A ALUGUÉIS E IPTU – ÔNUS DA PROVA QUANTO AO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO É DO EMBARGANTE APELANTE (ART. 373, I DO CPC) – AUSÊNCIA DE PROVA DE PAGAMENTO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Ao embargante incumbe comprovar a alegada quitação da dívida estampada no título que embasa a execução ou do cumprimento da obrigação constante do termo de acordo, ônus do qual não se desincumbiu na hipótese.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1034995-52.2019.8.11.0041

APELANTE: FABIANO REZENDE

APELADA: RUTH HERCIA DA SILVA DUTRA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de recurso de apelação cível interposto por
FABIANO REZENDE
, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT,
Dra. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro
, lançada nos autos da Ação de Embargos à Execução opostos em face da Execução de Título Extrajudicial no 1019394-06.2019.8.11.0041 ajuizada por
RUTH HERCIA DA SILVA DUTRA
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados nos embargos à execução, para tão somente determinar a exclusão da

cobrança de multa moratória de 10% no processo executivo, bem como condenou o embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o do Código de Processo Civil.

Em suas razoes recursais, o apelante sustenta a “
inexistência da dívida, apresentando a comprovação dos pagamentos de alugueis
” (sic).

Defende a inexistência do valor jurídico da notificação enviada pela apelada, sob o argumento de que a “
notificação foi encaminhada pela pessoa de Pablo Norberto Dutra Caires, pessoa totalmente estranha ao contrato existente entre apelante e apelada”
(sic).

Argumenta que
“em momento algum após os pagamentos o apelante foi notificado a respeito de diferenças sobre o valor ou ainda em relação a existência de débitos anteriores
” (sic).

Ao final, pugna pela reforma da sentença para julgar totalmente procedentes os embargos à execução, vindicando pela concessão dos benefícios da justiça gratuita (id.

180539731).

A apelada apresentou contrarrazões em id. 180539733, impugnando o pedido de justiça gratuita e, quanto ao mérito, requer a manutenção da sentença.

No despacho de Id. 182814686, o apelante foi intimado a comprovar documentalmente que fazia jus à benesse da gratuidade de justiça, tendo recolhido o preparo recursal em id. 184078229.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
RUTH HERCIA DA SILVA DUTRA
ajuizou ação de execução por título extrajudicial em desfavor de
FABIANO REZENDE
, visando o recebimento da quantia de R$16.432,21 (dezesseis mil, quatrocentos e trinta e dois reais e vinte e um centavos), oriundo de contrato de locação de imóvel residencial.

Diante disso, o executado opôs embargos à execução, aduzindo que realizou o pagamento integral dos aluguéis cobrados pela embargada, pontuando que em alguns meses houve pagamento excedente, que era compensado no mês seguinte.

Relatou que, ao finalizar o contrato, a embargada mencionou danos e despesas totalizando R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais), valor acordado pelo embargante, que se comprometeu a deixar uma cerca elétrica no imóvel e pagar R$500,00 (quinhentos reais), quantia já quitada.

Ainda, contestou a cobrança do aluguel no valor de R$1.778,50 (um mil, setecentos e setecentos e setenta e oito reais e cinquenta centavos), argumentando que não houve qualquer alteração no valor inicial do aluguel previsto no contrato, pois a embargada não cumpriu com o compromisso de reformar o telhado da casa, optando por manter o valor do aluguel em R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais).

Assim, requereu a extinção do processo de execução no. 1019394-06.2019.8.11.0041) e a condenação da parte embargada ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

Após o devido trâmite processual, a magistrada singular julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados nos embargos à execução, para tão somente determinar a exclusão da cobrança de multa moratória de 10% (dez por cento) no processo executivo, bem como condenou o embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o do Código de Processo Civil.

Irresignado, o apelante sustenta a inexistência de débito com a parte embargada, razão pela qual a ação deve ser julgada procedente.

Assim, a controvérsia recursal cinge-se em verificar a inexistência da dívida referente à cobrança dos aluguéis e demais encargos dele decorrentes.

É cediço que o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito é do embargante apelante (art. 373, I do CPC), portanto, considerando que não há qualquer elemento probatório que corrobore a arguição de pagamento dos locativos e demais encargos referentes ao período apontado, na forma como posta na petição inicial, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Isso porque os comprovantes apresentados em ids. 180539694 a 180539695 não são suficientes para demonstrar a quitação dos aluguéis referentes ao período em questão no processo executivo.

Em relação ao valor do aluguel, tem-se que o próprio contrato firmado entre as partes prevê o
reajuste automático
, vejamos (id. 180537003 - Pág. 4):

“CLÁUSULA TERCEIRA: O aluguel mensal, livremente estipulado e mutuamente aceito pelas partes é de RS 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) reajustado de acordo com a Lei vigente, pelo índice de variação do IGP-M/FGV ou outra Taxa ou Índice que venha a substituí-la.

Parágrafo Único - Estabelecendo o Governo Federal alterações quanto ao período de reajuste, o mesmo será feito no menor período estabelecido por Lei, independente do prazo já decorrido do presente contrato da época do seu reajuste ou vencimento.”

Quanto à realização de benfeitoria, extrai-se o seguinte do instrumento contratual:

“CLÁUSULA SETIMA: É vedado ao LOCATÁRIO, sob pena de rescisão da locação por infração grave, fazer no imóvel e em suas dependências quaisquer benfeitorias ou alterações sem prévio consentimento por escrito do LOCADOR, que se reserva o direito exclusivo de realizar as benfeitorias necessárias, mediante solicitação escrita do LOCATÁRIO.

Parágrafo Primeiro -
O LOCATARIO não terá qualquer direito de indenização ou retenção pelas benfeitorias necessárias, úteis ou voluptuárias, que infringindo este contrato, venha a efetuar no imóvel
. E igualmente, defesa a colocação de placas, cartazes, anúncios ou inscrições, bem como de aparelhos de ar condicionado, de antenas de rádio e televisão nas partes externas do imóvel, sem a referida autorização prévia,

Parágrafo Segundo - AO LOCATARIO é vedado ceder ou transferir o presente, ainda que gratuitamente, sem consentimento por escrito do LOCADOR, assim como sublocar ou emprestar, no todo ou em parte, dar em comodato o imóvel ou alterar a destinação da locação.

Parágrafo Terceiro - É também expressamente proibido ao LOCATÁRIO manter no imóvel, ainda que em caráter temporário, a guarda ou depósito de explosivos ou inflamáveis.”
(destaquei)

Logo, não bastasse não haver no caderno processual prova acerca do aludido acordo acerca do congelamento do valor do aluguel, tem-se que o próprio contrato afasta a verossimilhança das alegações do embargante-apelante.

Ainda, contrariamente às alegações do embargante-apelante, as conversas via WhatsApp com a embargada-apelada mostram claramente a discordância desta com a permanência da cerca elétrica no imóvel, autorizando, inclusive, a sua retirada pelo ora apelante, inexistindo qualquer aditamento ou provas acerca do acordo com a locadora, no sentido de que a benfeitoria realizada seria abatida nos encargos da locação.

Em complemento, foram boas as palavras da julgadora monocrática, as quais adoto como razão de decidir, para se evitar desnecessárias repetições,
in verbis
:

“(...) Ademais, o embargante assinou a notificação extrajudicial enviada pela embagada, datada em 14/10/2017 (Id. 19910360, n. 1019394-06.2019.8.11.0041), onde cobrava os débitos desde junho/2017, e no print de conversa do aplicativo WhatsApp vê-se que a embargada realizou cobrança dos alugueis e IPTU até janeiro/2019 (Ids. 30057706/ 30057734), não sendo crível que o embargante não se opôs, por qualquer meio (extrajudicial/judicial) por uma dívida supostamente quitada, ainda mais sendo advogado.

Não bastasse isso, o embargante não comprovou que houve acordo entre as partes acerca do congelamento do valor do aluguel e que a cerca elétrica que deixaria no imóvel serviria para quitar danos no imóvel e os dias finais do contrato, ônus que lhe competia (art. 373, II, CPC), até porque no print de conversa do aplicativo WhatsApp, a embargada expressamente disse que não iria ficar com a cerca elétrica (Id. 30057715 - pág. 5)

No tocante ao IPTU, no próprio print de conversa do aplicativo WhatsApp apresentado pelo embargante, constou que a sua obrigação de pagamento de 4 parcelas era sobre a competência 2015/2016, sendo que a do ano de 2017, que embasa o feito executivo, ainda não havia sido gerado (Id. 22464224 - pág. 6).

Desse modo, resta devido os aluguéis desde junho/2017 até a desocupação (18.11.2017), bem como 8 parcelas do IPTU/2017 (...)”

A propósito, esse é o entendimento consolidado nesta Corte de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – QUITAÇÃO DA DÍVIDA – ÔNUS DA PROVA DO EMBARGANTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Ao embargante incumbe comprovar a alegada quitação da dívida estampada no título que embasa a execução ou do cumprimento da obrigação constante do termo de acordo, ônus do qual não se desincumbiu na hipótese.
”
(TJ-MT 00035831820178110033 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 18/11/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/11/2020)

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – NÃO PAGAMENTO DOS ALUGUEIS – ALEGAÇÃO DE ACORDO VERBAL - COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
Em se tratando de contrato de locação estabelecido por escrito, a rescisão ou qualquer modificação deve se dar na mesma forma em que foi originariamente pactuado (escrita), não se admitindo aditamento verbal. 2. O contrato expressamente determina que, para a realização de qualquer benfeitoria, deveria haver prévia autorização, por escrito, do locador; bem como que, as benfeitorias realizadas passariam a pertencer ao imóvel, independente de indenização. 3. Logo, não há como reconhecer que os embargantes/apelantes estariam isentos do pagamento dos aluguéis, taxas condominiais, IPTU e demais despesas, de maneira que, não havendo a quitação dos referidos débitos, resta caracterizada a inadimplência, e, portanto, a validade da ação de execução.
”
(TJ-MT 10130004620208110041 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 30/06/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/07/2021)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - NOTA PROMISSÓRIA – IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO – ABSTRAÇÃO, AUTONOMIA E LITERELIDADE – TRANSFERÊNCIA DO TÍTULO POR ENDOSSO – PAGAMENTO A PESSOA DISTINTA DO PACTUADO - FRAGILIDADE DA PROVA PRODUZIDA PELO EMBARGANTE NA TENTATIVA DE DEMONSTRAR QUE O PAGAMENTO SUPOSTAMENTE FEITO AO PRIMITIVO CREDOR (ENDOSSANTE) TINHA AUTORIZAÇÃO DO ENDOSSATÁRIO -
EMBARGANTE/DEVEDOR QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO A SEU CARGO - INTELIGÊNCIA DO ART. 333, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
– RECURSO DESPROVIDO. A nota promissória configura um título de crédito não causal, dotado de autonomia, literalidade e abstração, cabendo ao exequente apenas juntar a cártula, com o preenchimento dos requisitos legais, sendo do executado o ônus de demonstrar suposto vício capaz de invalidá-la, o que requer prova robusta nesse sentido. A transferência do título de crédito através de endosso implica a de todos os direitos que lhe são inerentes. Inteligência do artigo 893 do Código Civil. Eventual pagamento efetuado a quem não era portador do título ou a quem não era autorizado para receber, não libera o devedor, em razão de o endosso configurar uma característica inerente aos títulos de crédito, sem olvidar que era obrigação do autor resgatar o título no momento do pagamento.
Não se desincumbindo o embargante/exequente do ônus da prova, nos termos do artigo 373, I, CPC/15, de que o endossatário autorizou o endossante (credor primitivo) a receber o valor do título, o que era necessário, diante do pactuado entre as partes que o pagamento deveria ser realizado apenas ao primeiro ou à sua ordem, a improcedência dos embargos à execução é medida que se impõe.
”
(TJ-MT - AC: 00128484020138110015 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 23/10/2019, Vice-Presidência, Data de Publicação: 17/12/2019)

Assim, não conseguindo o embargante apelante desconstituir os fundamentos da sentença, a sua manutenção é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pela magistrada de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023